Tribunal: TJDFT
Processo: 0008302-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008302-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56177036 e 56206984, as partes manifestaram ciência sobre os ofícios da COORPRE de ID: 54728535 e 54736159, os quais comunicam a extinção dos Precatórios n. 0728754-70.2022.8.07.0000 e 0728755-55.2022.8.07.0000 (MARIA PETRONILA DE AQUINO e MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO) pelo pagamento. Pois bem. Comprovada nos autos a satisfação integral dos créditos de MARIA PETRONILA DE AQUINO e MARIA RAIMUNDA PEREIRA DAMIAO, quanto a elas julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 4 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador